Tribunal: TJDFT
Processo: 0717235-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717235-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO FERREIRA CAMPOS AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maria do Carmo Ferreira Campos contra a decisão proferida ao ID 88732495, em sede de execução de título extrajudicial movida por Cooperativa de Crédito do Servidor Federal Ltda., em que o d. Juízo a quo, mesmo diante da nova documentação apresentada pela executada, ora agravante, reconheceu a incidência da preclusão consumativa quanto à tese de impenhorabilidade, porquanto já resolvida pela decisão sob o ID 49288756. Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, ter formulado pedido de desconstituição da penhora com base em novos documentos, os quais comprovam que o bloqueio incidiu sobre seus proventos de aposentadoria, caracterizando verba de natureza alimentar, sendo, portanto, impenhorável, a teor do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Assevera que, anteriormente, apresentou impugnação apenas no que tange à indisponibilidade do valor (arresto), e não quanto à penhora. Defende, portanto, inexistir preclusão consumativa. Defende que a desconstituição da penhora é medida que se impõe, pois a manutenção da medida constritiva trará prejuízos de cunho social e patrimonial à agravante, a qual é idosa e possui sua aposentadoria como única fonte de renda. Requer, pois, a antecipação da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para determinar a imediata desconstituição da penhora dos ativos financeiros existentes em conta de sua titularidade. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 8088404). É o relatório. DECIDO. O presente recurso não pode ser conhecido. Como relatado, pretende a agravante a reforma da decisão de primeiro grau para que seja desconstituída a penhora de seus ativos financeiros, em vista de sua impenhorabilidade, já que se referem a proventos de aposentadoria, conforme previsão do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. No entanto, vislumbra-se que a matéria se mostra preclusa, porquanto suscitada na impugnação ao ID 47520982, e rejeitada pela decisão de ID 49288756, contra a qual não houve qualquer insurgência. Cumpre transcrever, por oportuno, a íntegra da decisão em que o tema é apreciado: Cuida-se de impugnação apresentada pela executada Maria do Carmo Ferreira Campos, que se insurge contra o bloqueio de seus ativos financeiros ao argumento de que são cifras impenhoráveis. Aduz que R$ 22.817,25 estavam depositados em conta poupança e R$ 3.579,83 provenientes de proventos de aposentadoria. Requer a aplicação dos incisos IV e X do art. 833 do CPC. Instada para se manifestar, a exequente não se opõe à liberação da quantia depositada na caderneta de poupança, mas pugna pela penhora sobre os R$ 3.579,83, pois entende não haver prova quanto à sua natureza alimentar. Sucintamente relatados, decido. Abstrai-se do extrato bancário (id. 47521007) que a quantia de R$ 22.817,25 estava em conta poupança mantida pela devedora no Banco Itaú. Com isso, tendo em vista que a cifra não suplanta 40 salários mínimos, é imperiosa a desconstituição da penhora, haja vista o que preconiza o inciso X do art. 833 do CPC. De mais a mais, a própria credora não esboçou resistência à desconstituição de tais valores. No que tange à quantia constrita da conta corrente (R$ 3.579,83), a devedora, realmente, não logrou demonstrar sua origem. Ela não juntou contracheque e, quanto ao extrato de movimentação financeira exibido (id. 47521100), não há nele indicação de que na conta são depositados os proventos da devedora. Verifica-se, apenas, uma TED, no valor de R$ 3.613,65, efetuada no dia 10 de outubro/2019, mas cuja origem não foi esclarecida. É dizer, as alegações ventiladas pela executada são mui tênues, carecem de substrato jurídico e de suporte fático, motivo por que mantenho hígida a constrição do respetivo valor. Posto isso, defiro parcialmente a impugnação para determinar a desconstituição da constrição que recaiu sobre o valor depositado em conta poupança (R$ 22.817,25) e determino seu imediato desbloqueio. Quanto à quantia de R$ 3.574,83, transfira-se para conta judicial à disposição deste Juízo, com posterior expedição de alvará de levantamento em favor da credora. A seguir, intime-se a exequente para apresentar a memória atualizada do débito, com o decote do numerário levantado e requeira o que lhe convier. Intimem-se. Ressalte-se que, à luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, se a questão tiver sido examinada e decidida pelo juízo, operando-se a preclusão, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Com efeito, realizado o bloqueio da verba, cabe à parte devedora arguir a impenhorabilidade do bem, com fundamento no artigo 833 do CPC, no primeiro momento que falar nos autos. No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO A QUALQUER TEMPO DESDE QUE NÃO HAJA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. A impenhorabilidade de bem prevista no art. 833 do Código de Processo Civil, à exceção do bem de família, deverá ser arguida pelo executado no primeiro momento que lhe couber falar nos autos, sob pena de operar-se a preclusão temporal. 2. Em relação ao bem de família, por se tratar de matéria de ordem pública, sua alegação poderá ser feita a qualquer tempo e por diversos meios processuais, inclusive por meio de simples petição nos autos e somente haverá preclusão consumativa se a matéria já tiver sido objeto de decisão anterior definitivamente julgada. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1333367, 07033054720218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, descabida a tese segundo a qual a matéria pode ser ventilada em impugnação ao arresto e renovada após a efetivação da penhora. Ademais, ofertada a impugnação, deve a parte devedora instruí-la com toda a documentação pertinente à comprovação de sua tese, não sendo permitida a sua juntada extemporânea, exceto nas situações específicas do artigo 435, parágrafo único, do CPC[1], não sendo o caso. Sobre o tema, veja-se o seguinte julgado desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ÔNUS DA PROVA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. INADEQUAÇÃO DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 435 DO CPC. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O executado, ao oferecer impugnação à penhora, deve instrui-la com os documentos que fazem prova de suas alegações, pois a ele incumbe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, à luz dos arts. 373, II, e 434, caput, do CPC. 2. A juntada extemporânea de documento, em regra, só é admita nas circunstâncias específicas do parágrafo único do art. 435 do CPC, ou seja, quando o referido documento só se tornou conhecido, acessível ou disponível após a manifestação, cabendo à parte justificar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente. 3. No caso vertente, após rejeitada a impugnação, o executado juntou aos autos extrato bancário com vistas a rediscutir a impenhorabilidade suscitada em sua impugnação, alegando que não juntou o documento anteriormente por equívoco. Todavia, a justificativa apresentada não se adequa às hipóteses discriminadas no art. 435, parágrafo único, do CPC, que autorizam a juntada posterior de documento. 4. Embora a impenhorabilidade de verba depositada em caderneta de poupança se trate de matéria de ordem pública, isso significa que a parte pode suscitá-la a qualquer momento no processo, mas, uma vez decidida a questão, opera-se preclusão consumativa a vedar o seu reexame. Precedentes do STJ e desta e. Corte. 5. Como o impugnante não comprovou suas alegações em momento oportuno, teve, com isso, preclusa a oportunidade de discutir a matéria aviada em impugnação, a teor do estatuído no art. 507 do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1326617, 07505551320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse contexto, não apresentados os documentos no momento oportuno, ou seja, juntamente à impugnação anteriormente ofertada, e já resolvida a matéria em juízo, descabido o seu reexame, em vista da preclusão consumativa. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. [1] Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o . Brasília, 31 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora